Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
O paciente e outros três autores foram denunciados pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico - ação penal 0731822-30.2019 (ID 56353303, p. 215). O advogado do paciente, em 23.11.23, pediu fosse adiada a audiência de instrução e julgamento - designada para o dia 24.11.23 às 15 horas- por motivo de saúde (ID 56353304, p. 220/1). O MM. Juiz indeferiu o pedido e manteve a data da audiência com os seguintes fundamentos: “(...) “desarrazoado que, após efetuadas todas as diligências e comunicações necessárias para a realização da audiência de instrução e julgamento, o ato seja adiado, gerando grande prejuízo aos demais Investigados que terão violados o princípio da duração razoável do processo, bem como ao Poder Público, que terá que renovar todas as custosas diligências, somente pela impossibilidade do advogado de uma das partes não poder comparecer à solenidade. Posto isso, considerando se tratar de uma audiência complexa e ter sido apenas nesta data, dois dias antes, demonstrada impossibilidade de comparecimento exclusivamente de um advogado dos acusados, mantenho a audiência” (ID 56353304, p. 222). O advogado do paciente não compareceu à audiência e o MM. Juiz, considerando haver motivo justificado, desmembrou o processo quanto ao paciente e ordenou fosse designada nova data para a instrução em relação a esse. Na audiência, que prosseguiu quanto aos demais réus, foram ouvidas quatro testemunhas. E foi designada - para o dia 1o.3.24 - audiência em continuação para oitiva das testemunhas policiais remanescentes (ID 56353304, p. 225). Posteriormente, em 16.2.24, nos autos da ação penal desmembrada (0701058-85.2024), designou-se audiência de instrução para a mesma data e hora da audiência em continuação da ação penal anterior (0731822-30.2019) (ID 56353308, p. 251). Sustenta a defesa do paciente que houve cerceamento da defesa, vez que não foi intimada da decisão que ordenou o desmembramento da ação penal. E a realização de audiência em conjunto com a ação penal anterior, sem oportunizar ao paciente o conhecimento das provas produzidas na primeira audiência de instrução, causa evidente ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Pede, em liminar, seja declarada nula a decisão que desmembrou a ação penal 0731822-30.2019 e a que designou audiência de instrução em conjunto com a ação penal desmembrada. E, em consequência, seja designada nova audiência para repetir a oitiva das testemunhas ouvidas na audiência realizada em 24.11.23. A defesa arguiu nulidade da decisão que ordenou o desmembramento da ação penal, em 29.2.24. A questão ainda não foi examinada na origem (ID 188281651- ação penal 0731822-30.2019). Não pode o Tribunal examiná-la, pena de supressão de instância. Ademais, decidiu o e. STJ que a falta de intimação da decisão que desmembra ação penal, por si, não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: “(...) FALTA DE CIENTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DO PROCESSO DESMEMBRADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A não provocação da instância ordinária a respeito de matéria discutida no processo inviabiliza sua análise pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não caracteriza violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa a falta de intimação da defesa de atos praticados em processo cindido. 3. Os atos oriundos de processo desmembrado poderão ser utilizados ou impugnados em momento oportuno e por meios recursais próprios da defesa no processo em que o réu é parte.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 626.114/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.) E, ao contrário do que afirma o impetrante, foi oportunizada à defesa do paciente o conhecimento das provas produzidas na primeira audiência de instrução. Embora o advogado não tenha comparecido à primeira audiência, as respectivas mídias foram disponibilizadas nos autos, em 27.11.23 - aproximadamente 3 meses antes da data da audiência de continuação (ID 56353308, p. 224). Não demonstrado evidente prejuízo, não se declara nulidade. Não verifico, nesse exame preliminar, constrangimento ilegal a ser sanado. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações, para esclarecer o que se decidiu quanto à nulidade da decisão que ordenou o desmembramento da ação penal, alegada pela defesa do paciente na ação penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.